Tribunal: TJSP
Processo: 9000348-02.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000348-02.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JAIR
GOMES FREIRE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-02.2019.8.26.0032 -Voto no 42305
2
VOTO No 42.305
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000348-02.2019.8.26.0032
AGRAVANTE: JAIR GOMES FREIRE ou BRUNO JAIR FAUAD MOREIRA SALES
AGRAVADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E
ANEXO DO JURI
COMARCA: ARAÇATUBA/SP
JAIR GOMES FREIRE ou BRUNO JAIR FAUAD
MOREIRA SALES interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO
contra decisão de fls. 25/28, proferida nos autos da Execução no 215.100, pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba/SP, Dr. Henrique de Castilho Jacinto.
Inicialmente expõe que não foi feito relatório
preliminar e que a referida peça é fundamental para o procedimento disciplinar
apuratório, sendo que a sua ausência acarreta na nulidade do procedimento.
No mais, em apertada síntese, alega prescrição da
falta disciplinar, pois o fato em concreto (fuga) ocorreu em 12/08/2015 e a
decisão do MM. Juiz a quo se deu somente em 26/03/2019, ou seja, em prazo
superior aos 03 (três) anos.
Assevera que a decisão que reconheceu a falta é
genérica e sequer mencionou a sua prescrição, mesmo tendo sito feito o
pedido em Juízo.
Argumenta ser o caso de reconhecimento da
extinção da punibilidade, a fim de que seja desconsiderado o reinício da
contagem de prazos para obtenção de benefícios.
Requer seja dado provimento ao presente recurso a
fim de que seja reconhecida a prescrição da falta ora tratada, tendo em vista o
decurso de mais de 03 (três) anos entre o fato ocorrido e a prolação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-02.2019.8.26.0032 -Voto no 42305
3
sentença, ou, alternativamente, seja anulado o procedimento disciplinar
apuratório e as consequências de uma possível condenação em falta
disciplinar de natureza grave, fls. 20/24.
Contraminutado o agravo, fls. 31/36, a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 38).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
43/49, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente devo manifestar-me no sentido de
que não há qualquer irregularidade a ser sanada no procedimento disciplinar
apuratório, isso porque não há nenhuma menção na Lei de Execução Penal de
que o procedimento em comento deverá estar calcado no relatório preliminar,
a única exigência contida na lei é a de que o acusado seja ouvido, a fim de
que ele tenha direito ao contraditório e à ampla defesa. E, por óbvio, teve
esses direitos garantidos, pois foi assistido pela Funap e pela Defensoria
Pública Estadual.
Com relação à aventada prescrição, como é cediço,
pela falta de mecanismos legais específicos, a pretensão punitiva do Estado
quanto às infrações disciplinares é regulada pelas disposições comuns à
matéria. Não cabe sustentar que sua natureza seja meramente administrativa,
pois a competência para julgá-la é do Juízo das Execuções Criminais. Logo,
utilizando-se de método comparativo, é de rigor que se trace a analogia entre o
instituto em questão e o direito penal material e processual.
O
processo
administrativo
penitenciário
é
o
equivalente executório do inquérito policial e o édito de julgamento das faltas
disciplinares é equiparável à sentença da ação criminal. Utilizando-se o menor
lapso previsto (CP, art. 109, VI), ou seja, 03 (três) anos. Dentro dessa órbita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-02.2019.8.26.0032 -Voto no 42305
4
necessário salientar que a contagem da infração não pode ser feita a partir da
data da fuga, mas, sim, da data da recaptura do detento, pois a fuga é
considerada falta grave de natureza permanente que só cessa no momento da
apreensão do foragido.
Confira-se:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FUGA
INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE DATA DA
FALTA EQUIVALENTE À DATA DA RECAPTURA

PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. A fuga é infração de
natureza permanente, considerando-se praticada na data
da recaptura do reeducando. Não verificado o decurso do
prazo de três anos, improcede o pedido de
reconhecimento da prescrição da falta grave. (TJ-MG
AGEPN: 10231060669497002 MG. Relator: Alberto
Deodato Neto, Data do Julgamento: 22/09/0019. Data de
Publicação: 02/10/2019)
Assim, tem-se que a alegada prescrição não
ocorreu, eis que a recaptura do sentenciado se deu no dia 16/05/2017 e a
decisão que homologou a falta foi proferida em 19/06/2018, não havendo,
portanto, o decurso do período de três anos entre uma data e outra.
Ademais, a decisão guerreada, restou sobejamente
fundamentada pela autoridade agravada, que levou em consideração a
natureza e as consequências do ato do agravante, justificando sua decisão
nos seguintes termos: “Diante do exposto, com base na natureza da falta
grave praticada, na personalidade do executado e no seu tempo de prisão
(com cumprimento de pena previsto para 26/04/2032), impõe-se a aplicação
do artigo 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, tendo como
consequência a perda de 1/3 do tempo remido, observados os termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000348-02.2019.8.26.0032 -Voto no 42305
5
Súmula Vinculante no 09 do STF, publicada em 12/06/2008 (in verbis: “O
disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional
vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do art. 58”). Além
disso, a prática de falta grave, segundo jurisprudência de ambas as Turmas do
Colendo Supremo Tribunal Federal, enseja o reinício da contagem do prazo do
cumprimento da pena para fins de benefícios. Nesse sentido: HC 94137 / SP
julgado em 31/03/2009
Segunda Turma
Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI e HC 94820 / MS julgado em 02/09/2008 Segunda Turma
Min. ELLEN GRACIE. Por fim, vale ressaltar o entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no teor da Súmula 441: “A falta grave
não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional”, em
consequência a presente falta grave não interrompe o prazo para livramento
condicional. Ante o exposto, 1) regrido o sentenciado para o regime fechado.
2) declaro a perda de 1/3 do tempo remido e 3) determino o reinício da
contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de
regime a partir da data da recaptura, observando-se a determinação contida na
Súmula 441 do STJ. Atualize-se o cálculo. Intime-se o sentenciado e a
Defesa”.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO interposto, para que subsista a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA
Relator